Tribunal: TJBA
Processo: 8013744-59.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013744-59.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ESPOLIO DE ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA MARIA CORREIA GONCALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. ESTIAGEM. COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO. SÚMULA 298 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução nº 8013744-59.2023.8.05.0274, reconhecendo o direito do espólio embargante à prorrogação da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia (operação nº 40/00604-2), em razão de estiagem ocorrida nos anos de 2020 e 2021. A sentença declarou a inexigibilidade do título que embasa a Execução nº 8012742-88.2022.8.05.0274, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se, diante da comprovação de frustração de safra decorrente de estiagem, bem como da apresentação de pedido administrativo de prorrogação instruído com decreto de emergência e laudo técnico agronômico, assiste ao mutuário o direito à prorrogação da dívida rural, nos termos da legislação específica, das resoluções do Conselho Monetário Nacional e da Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de cédula de crédito rural não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de financiamento destinado à atividade produtiva rural, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A legislação aplicável ao crédito rural, notadamente a Lei nº 9.138/1995, as resoluções do CMN e o Manual de Crédito Rural – MCR, prevê o direito à prorrogação da dívida quando comprovada a impossibilidade temporária de pagamento por fatores adversos, como frustração de safra e eventos climáticos.

5.
A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, e não faculdade da instituição financeira, desde que atendidos os requisitos legais.

6.
Os autos demonstram que o espólio apresentou tempestivamente pedido administrativo, instruído com decreto municipal de emergência e laudo agronômico que atesta seca severa e frustração da safra de 2021, elementos que comprovam a perda da capacidade de pagamento.

7.
A ausência de resposta do banco ao pleito administrativo contraria o dever de análise estabelecido pelas normas de crédito rural e não afasta o direito do mutuário à prorrogação.

8.
Estando comprovados os requisitos normativos, correta a sentença que declarou a inexigibilidade do título e reconheceu o direito ao alongamento da dívida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O alongamento de dívida rural constitui direito subjetivo do devedor quando comprovada incapacidade temporária de pagamento por fatores adversos, nos termos das normas de crédito rural e da Súmula 298 do STJ.

2. A instituição financeira tem o dever de apreciar o pedido administrativo de prorrogação devidamente instruído, não podendo recusar o alongamento quando preenchidos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013744-59.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça